Tribunal: TJSP
Processo: 1011212-64.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Demanda de consumidor. Abordagens, declaratória e reparatória, contra operadora de serviços de telefonia móvel. Cobrança de dívida já paga, com inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Juízo de parcial procedência. Apelo da autora. Provimento.